Tribunal: TJBA
Processo: 0510971-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510971-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALESSANDRA GUEDES BORGES

Advogado(s)
:
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA PESSOA SANTANA, FRANCISCO VINICIUS DE ALMEIDA RIBEIRO, FELIPE SANTOS PASSOS

APELADO: NELSON CORREIA DA SILVA FILHO

Advogado(s)
:
GUIDO BIGLIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONFLITO ENTRE CUNHADOS (FAMILIAR). OFENSAS REITERADAS POR MENSAGENS E ATITUDE AGRESSIVA EM AMBIENTE HOSPITALAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. MANUTENÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais na qual o Autor (Apelado) busca reparação por ofensas verbais reiteradas e graves proferidas pela Ré (Apelante), sua cunhada, por meio de mensagens (
WhatsApp
, atestadas por Ata Notarial), as quais atingiram sua honra e a de seu falecido pai, culminando em uma agressão moral no Hospital Aliança, onde o filho menor e vulnerável do Autor se recuperava de cirurgia complexa, o que motivou o acolhimento do pedido principal e a condenação da Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, bem como a suspensão da exigibilidade das custas e honorários pela concessão da Justiça Gratuita em seu favor.

II. Questão em discussão

2.

A principal questão sob julgamento consiste em verificar se a conduta da Ré/Apelante configurou ato ilícito passível de indenização por dano moral e, subsidiariamente, se houve prova de ofensas recíprocas (culpa comum) que justificassem a exclusão ou a compensação do dever de indenizar e se o
quantum
indenizatório e o marco temporal de juros e correção monetária foram arbitrados em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3.

O contexto probatório é farto para demonstrar a conduta ilícita da Apelante, a qual, por intermédio de mensagens, ofendeu a honra do Apelado com termos chulos e infamantes, e, em um ato de insensibilidade extrema, levou o conflito para um ambiente hospitalar, desrespeitando as regras de restrição de visita estabelecidas para proteger a recuperação de seu sobrinho menor e vulnerável, gerando tumulto e mal-estar para a esposa do Apelado.

4.

A alegação de ofensa recíproca ou culpa comum, invocada pela Apelante para elidir a responsabilidade, não se sustenta, porquanto inexiste prova cabal nos autos de que a conduta do Apelado tenha sido inicial, continuada ou de igual gravidade e intensidade, sendo a agressão verbal por ele eventualmente proferida interpretada como mera reação à incessante provocação da Apelante, a qual, inclusive, utilizou meios diversos para dar continuidade às ofensas mesmo após ser bloqueada, o que afasta o reconhecimento da compensação.

5.

A prova do evento no Hospital Aliança (Relatório de Ocorrência e gravação), embora o embate tenha sido presencialmente com a esposa do Apelado, é pertinente e fundamental para demonstrar o grau de dolo e a persistência da Apelante em atingir a dignidade do núcleo familiar do Apelado, o que justifica a eleição deste evento como marco para a contagem dos juros de mora da indenização, por se tratar do ápice do evento danoso.

6.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado a título de danos morais revela-se adequado, proporcional à gravidade da ofensa e ao caráter pedagógico da medida, não configurando enriquecimento sem causa, devendo ser mantido.

7.

A improcedência da reconvenção também deve ser mantida, pois, além da ausência de demonstração do ato ilícito por parte do reconvindo (Apelado) que ensejasse reparação à reconvinte (Apelante), a Reconvenção sequer foi acompanhada do recolhimento das custas processuais iniciais, o que constitui pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária sucumbencial para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido à Apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0510971-08.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ALESSANDRA GUEDES BORGES
e como apelado
NELSON CORREIA DA SILVA FILHO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora